Tribunal: TJES
Processo: 5015041-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015041-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR FERNANDES

COATOR: 3 Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015041-49.2025.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FERNANDES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência e resistência, no qual se requer a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível, pois o paciente responde pela suposta prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade em concreto dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
encontra-se suficientemente demonstrado pelos elementos do inquérito policial, não havendo controvérsia da defesa quanto à materialidade e aos indícios de autoria na via do Habeas Corpus.

O
periculum libertatis
resta configurado pela acentuada periculosidade do paciente, revelada pelo
modus operandi
dos delitos, que indica desrespeito pela vida humana e pela autoridade estatal.

As circunstâncias do caso – agressão à companheira em local público, disparo de arma de fogo em direção a uma amiga que interveio para cessar a violência e confronto com policiais militares mediante o apontamento da arma – evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela violência desproporcional e pela audácia do agente em atentar contra a vida de terceiros e de agentes da lei em local público, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

A periculosidade social do agente, demonstrada pelas circunstâncias fáticas do delito, configura o
periculum libertatis
e justifica a decretação ou manutenção da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015041-49.2025.8.08.0000

PACIENTE: HIGOR FERNANDES

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HIGOR FERNANDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal - Tribunal do Júri de Serra/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5021983-50.2025.8.08.0048
, por meio do qual fora mantida a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado), além dos crimes conexos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência e resistência.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, em especial a denúncia ofertada pelo Ministério Público, consta que no dia 22 de junho de 2025, por volta das 22h, na praça do Bairro Jardim Tropical, em Serra/ES, o paciente teria iniciado uma discussão com sua companheira, Ingrid dos Santos Rodrigues, agredindo-a com um tapa no rosto. Em seguida, a vítima Tatiane Cristina da Silva Gomes, amiga do casal, interveio para cessar a agressão, momento em que o paciente, com intenção homicida, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, que somente não a atingiu por erro de pontaria. Não bastasse, ao ser perseguido por policiais militares após o fato, o paciente teria resistido à prisão, apontando-lhes a arma de fogo, sendo detido após breve perseguição.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, declinou fundamentação idônea, consistente na gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente. A decisão destacou a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
, considerando não apenas a gravidade do crime, mas também o risco de reiteração criminosa.

A conduta atribuída ao paciente que, em tese, além de agredir sua companheira, sacou uma arma de fogo em local público e desferiu um tiro em direção a uma amiga que tentava impedi-lo de continuar com as agressões, e que, ao ser perseguido e alcançado por policiais militares, apontou-lhes uma arma de fogo, demonstra, em um primeiro momento, acentuada periculosidade e total desrespeito pela vida humana e pela autoridade estatal.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, a defesa não questiona a existência de tais pressupostos, que estão suficientemente demonstrados nos autos do inquérito policial.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva. As circunstâncias do caso, marcadas pela violência desproporcional e pela ousadia do agente em atentar contra a vida de uma pessoa que apenas tentava apartar uma briga e, posteriormente, contra os próprios agentes da lei, conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)